Tribunal: STF
Processo: RE 76760
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE RESULTANTE DE COLISÃO DE BONDE E ÔNIBUS. ACÓRDÃO QUE CONTINHA JULGAMENTO UNÂNIME E JULGAMENTO POR MAIORIA DE VOTOS, SEM QUE FOSSEM INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE EMBARGOS INFRINGENTES E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE, QUANTO A PARTE DA DECISÃO EMBARGADA NÃO ABRANGIDA PELOS EMBARGOS, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DO EXTRAORDINÁRIO, ASSIM, SOMENTE QUANTO AO DECIDIDO NOS EMBARGOS INFRINGENTES, UNICAMENTE QUANTO A ISSO PODE O RECURSO SER APRECIADO. RECURSO, ENTRETANTO, NÃO CONHECIDO, PORQUANTO A SUA APRECIAÇÃO ENVOLVERIA SIMPLES REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279.